Tribunal: TJDFT
Processo: 0704301-08.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0704301-08.2018.8.07.0014 RECORRENTE: ERICK DANTAS CALDAS RECORRIDO: DANIELLE DE AGUIAR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. USO DE IMÓVEL COMUM DO EX-CASAL POR APENAS UM DOS CÔNJUGES. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA. CONTINÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Há continência entre a demanda de cobrança de aluguel pelo uso do bem comum do ex-casal por apenas um dos companheiros e a de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha, considerando que o instituto pressupõe que, além da identidade da causa de pedir e das partes, o pedido de uma das demandas, por ser mais amplo, abranja o da outra, na forma do art. 56, do CPC, o que ocorre no caso. 2. Nos termos do art. 57, primeira parte, do CPC, correta a extinção do feito, sem resolução de mérito, porquanto a ação continente (declaratória/constitutiva) foi ajuizada anteriormente à demanda contida (de cobrança de aluguel), até porque, inviável, em tais casos, o prosseguimento do feito, por ausência de pressuposto de seu desenvolvimento válido e regular. 3. Apelo não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, por negativa de prestação jurisdicional em relação à inexistência de caráter protelatório nos embargos de declaração; b) artigo 313, inciso V, alínea “a”, do mesmo diploma legal, defendendo a possibilidade de aplicação do instituto da suspensão processual. Aduz, para tanto, que se é exigida a declaração de dissolução da união e consequente partilha dos bens para fins de regular desenvolvimento do processo, não se pode falar em extinção, mas, sim, suspensão dos autos até implemento da condição resolutória, que é o trânsito em julgado da ação de dissolução da união. Aponta, por fim, divergência jurisprudencial no sentido de afastar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do CPC. Colaciona julgado do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1653835/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/6/2020). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa ao artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código Adjetivo Civil. Isso porque, ao assentar que “(...) enquanto não houver decisão judicial final sobre a propriedade, eventual sub-rogação e partilha do bem em questão, não há que se falar em fixação de aluguel a título de indenização.(...) inviável, em tais casos, o prosseguimento do feito, por ausência de pressuposto de seu desenvolvimento válido e regular.” (ID 10492129 - Pág. 2), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso especial com fulcro na alínea “c” do permissivo constitucional, pois o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp 1632326/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/7/2020. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030